Tribunal: TJSP
Processo: 1016881-98.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Portão da garagem do Condomínio demandado que caiu sobre o veículo do autor. Não comprovação dos fatos alegados por qualquer das partes. Havendo nos autos duas contraditórias e incomprovadas versões, inexiste o dever de indenizar. Sentença de improcedência do pedido que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Portão da garagem do Condomínio demandado que caiu sobre o veículo do autor. Não comprovação dos fatos alegados por qualquer das partes. Havendo nos autos duas contraditórias e incomprovadas versões, inexiste o dever de indenizar. Sentença de improcedência do pedido que deve ser mantida, porquanto impecável sua análise dos fatos e fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.